Tribunal: STF
Processo: HC 198529
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Félix Moreira Neto, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 602.270/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Consta dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06). 
    Sustenta o impetrante, em suma, constrangimento ilegal imposto ao paciente, ante a falta de fundamentação do ato por meio do qual imposta a segregação cautelar, tendo-o por inidôneo, pois, conforme assevera, não observou os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Afirma a presença de circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente, vale dizer, primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos. 
    Refere a pandemia do COVID-19 e a Resolução nº 62 do CNJ, bem como as condições do presídio.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medida cautelar diversa do cárcere (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO DE ESTAR NO GRUPO DE RISCO. INVIABILIDADE DA CUSTÓDIA DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    2. Hipótese na qual a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente e a gravidade concreta dos fatos. Segundo consta, o paciente foi surpreendido, juntamente com outros corréus, na posse de 257,34g de maconha e 3,3g de cocaína. Ademais, ele já responde a outra ação penal e, quando adolescente, foi responsabilizado com o cumprimento de medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. 
    3. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, as instâncias ordinárias indeferiram a liberdade provisória, em decisão suficientemente motivada, tendo destacado que o paciente não faz parte do grupo de risco de contágio pelo covid-19 e que estão sendo tomadas medidas administrativas para se evitar a disseminação do vírus no sistema prisional. Pontuou-se ainda a necessidade da prisão cautelar para o fim de assegurar a ordem pública, haja vista a habitualidade delitiva do paciente. 
    4. Agravo regimental não provido.”
    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 
    Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Em relação à alegada insubsistência do ato mediante o qual determinada a custódia cautelar do paciente, cumpre destacar que a prisão está fundamentada na gravidade concreta da conduta delitiva, já que responde a ação penal por igual delito.
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12)
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.
    Cumpre ressaltar, ademais, não haver “ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17)
    Destaco, no ponto, trecho do voto do Relator do habeas corpus deduzido perante o Tribunal local:
    “Com efeito, considerando as circunstâncias concretas em que, em tese, praticado os delitos, tendo em vista a variedade e a quantidade de drogas apreendidas, somadas a embalagens, balança de precisão e quantia em dinheiro, possível produto da venda de outras porções; além do fato de o tráfico ter sido supostamente cometido em concurso com adolescente; e terem supostamente se associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, conforme o boletim de ocorrência (fls. 07/12) e os laudos de constatação (fls. 13/21), a decretação da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.”
    Ainda, segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva.” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.
    Lado outro, anoto que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Por fim, no tocante à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva, em razão da pandemia da COVID-19, bem pontou o STJ que 
    “as instâncias ordinárias indeferiram a liberdade provisória, em decisão suficientemente motivada, tendo destacado que o paciente não faz parte do grupo de risco de contágio pelo covid-19 e que estão sendo tomadas medidas administrativas para se evitar a disseminação do vírus no sistema prisional.”
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente